Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707788-40.2023.8.07.0004 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: ELYSON DANIEL BARBOSA BRANDÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RETIRADA DE CATETER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO ÀS DOZE PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE. CÁLCULO RENAL. ILICITUDE CARACTERIZADA. DANO MORAL. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 608, firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 1.1. Não se enquadrando, no presente caso, a empresa do plano de saúde como entidade de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. De acordo com a Súmula n. 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a) cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 2.1. A recusa de internação nas hipóteses de emergência configura afronta aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998, representando prática abusiva à luz do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Demonstrado que a internação prescrita ao paciente ostenta caráter de emergência, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na necessidade de cumprimento de prazo de carência. 4. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 4.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 4.2. Na hipótese dos autos, a negativa da autorização para a retirada de cateter mediante internação hospitalar, por si só, não se mostrou suficiente para comprovar a violação do direito à vida como atributo da personalidade, mormente ao se considerar que houve a obtenção tempestiva de provimento liminar para assegurá-la, o qual foi cumprido espontaneamente. 5. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Fixação dos honorários por apreciação equitativa. Honorários recursais não majorados. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que a cobertura pelo plano de saúde é restrita, havendo previsão legal dos prazos de carência que podem ser praticados, como ocorreu in casu, considerando que o recorrido estava em situação de carência contratual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser abusiva a negativa de atendimento em situações de urgência ou emergência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando a indevida recusa de cobertura. Na linha da jurisprudência do STJ, é ilegal limitar a cobertura de urgência e de emergência apenas às primeiras doze horas de tratamento. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.407.017/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020